Tribunal: TJPA
Processo: 0801690-85.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801690-85.2019.8.14.0006

APELANTE: SORAIA DA SILVA SANTANA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL. SUICÍDIO. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. TEMA 592, DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DEMONSTRADA. FILHA MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

No caso dos autos, foi

reconhecida a presença dos requisitos necessários para a responsabilização objetiva do ente público tendo em vista a ocorrência de suicídio de detento em unidade prisional
.

2 –
Retificação da sentença recorrida para conceder a indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), condenando também ao pensionamento mensal de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

3 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por S. R. S. M., menor impúbere representada por sua genitora, Soraia da Silva Santana, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização movida em face do Estado do Pará e da
SUPERINTEDÊNCIA DO SISTEMA PENINTENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE
.

Se extrai da inicial que a autora era filha de Ruan Rodrigo Gonçalves Meireles, pessoa encarcerada que faleceu, nas dependências do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II – CRPP II, em 27 de dezembro de 2018. Da certidão de óbito fora dada como causa morte a asfixia mecânica por enforcamento. Aduziu que o genitor era autônomo e que ajudava no sustento do lar, motivo pelo qual requereu tutela de urgência para que fosse arbitrada pensão alimentícia de 1 salário-mínimo e meio. Requereu, também, a condenação de indenização por danos morais no valor de R$199.600,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos reais), bem como danos materiais no valor de R$800.056,92 (oitocentos mil e cinquenta e seis reais, e noventa e dois centavos).

A tutela de urgência fora indeferida, razão pela qual a autora interpôs Agravo de Instrumento.

O recurso de Agravo de Instrumento fora julgado parcialmente procedente, sendo determinado o pagamento mensal de pensão alimentícia no de 1 (um) salário-mínimo até o julgamento final da ação originária.

Foram apresentadas contestações.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Inconformada, interpôs recurso de Apelação Cível, reafirmando a responsabilidade do Estado em casos de suicídios cometidos nas dependências do estabelecimento prisional diante de seu dever objetivo de cuidado. Requer a reforma da sentença com a consequente condenação por danos morais e materiais.

Em contrarrazões, o apelado requer o julgamento improvido do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos autos gira em torno do dever do Estado de indenizar diante da responsabilidade objetiva por morte de detento nas dependências de presídio estadual.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Nas hipóteses em que houver pessoas ou coisas sob a custódia do Estado, haverá responsabilidade civil objetiva, mesmo que o dano não decorra de uma atuação comissiva de um de seus agentes, justificando-se pela posição de garante, ou seja, pelo dever legal de custódia, guarda, ou proteção direta.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Neste sentido, cito o julgado do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux:

"(...) sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional (...)".

Transcrevo a ementa do tema 592:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.

2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6.
A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

STF. Plenário. RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016

Da análise dos autos se verifica que o detento faleceu por asfixia mecânica/enforcamento nas dependências de sua cela, quando os demais detentos estavam na área externa para banho de sol, fazendo concluir a sindicância da ocorrência de suicídio.

Na hipótese se tem figurada a Responsabilidade Civil do Estado, tendo em vista o seu dever específico de proteção, cumprindo ressaltar que a inocorrência de vigilância no momento relatado configura a omissão estatal, sendo, portanto, a falha na prestação do serviço.

Deste modo, caracterizada a responsabilidade estatal, é cabível a indenização à família do de cujus. Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO

CÍVEL -

AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO

-

DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR

OMISSÃO

-

MORTE

DE

PRESO

EM

PENITENCIÁRIA

-

SUICÍDIO

-

FALHA

NA

PRESTAÇÃO

DO

SERVIÇO

CARACTERIZADA

-

FIXAÇÃO

DO

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

-

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE. - Conforme disposto pelo § 6º do artigo 37

da Constituição Federal as pessoas jurídicas de Direito Público e as de

Direito Privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos

danos

que

seus

agentes,

nessa

qualidade,

causarem

a

terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo

ou

culpa",

o

que

consagra

a

teoria

do

risco

administrativo

-

Demonstrado o evento danoso, qual seja, o suicídio de detendo dentro de

penitenciária estadual resta configurado o dano moral pleiteado uma vez

que os agentes públicos falharam na prestação do serviço de zelar pela

integridade

física

dos

presos

sob

sua

vigilância

-

São

notórios

os

transtornos e abalos provocados na filha que se vê privada da convivência

com seu

pai,

morto

nas

dependências

de estabelecimento

prisional,

restando, pois, nítida a configuração do dano moral, que deve ser reparado

-

O

valor

alusivo

à

indenização

pelo

dano

moral

deve

se

ater

às

circunstâncias do caso concreto, à sua repercussão na esfera do lesado e ao

potencial econômico-social do lesante, a fim de que se sinta compelido a

não mais reiterar na prática do ato ilícito que o gerou. (TJ-MG - AC:

10686110154453002 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento:

13/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018)

Neste mesmo sentido se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE
DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL
. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF.
PENSÃO CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO FALECIDO PARA O NÚCLEO FAMILIAR. SÚMULA 7/STJ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO FILHO MENOR PRESUMIDA. SÚMULA 83/STJ.
1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo filho menor de detento executado por homens encapuzados enquanto era transferido, sob a custódia do Estado, do Hospital Regional de Porto Nacional para o Hospital Geral de Palmas. 2. O Estado do Tocantins impugna o capítulo da decisão que estabeleceu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais pela morte do detento, por considerá-lo exorbitante. Contudo, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente em hipóteses excepcionais se admite, pela via do Recurso Especial, a revisão do valor atribuído a título de danos morais, o que não ocorre na espécie. Incidência a Súmula 7/STJ. 3 A tese de que o Estado não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato não foi objeto de prequestionamento, atraindo a aplicação da Súmula 356/STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento". 4.
O recorrente defende que o Tribunal a quo se equivocou ao impor ao Estado a obrigação de pagar pensão civil no importe de 2/3 do salário mínimo até que o menor complete 25 anos, porquanto "o de cujus não contribuía para o núcleo familiar". Entretanto, a assertiva demanda exame das provas colacionadas aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Ademais, o acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ em casos similares, no sentido de que a dependência econômica entre os membros da família de baixa renda se presume. Aplicação da Súmula 83/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1978533 TO 2021/0396885-0, Data de Julgamento: 22/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Vislumbra-se, portanto, que a sentença não está em consonância com a atual jurisprudência, merecendo reforma para que seja reconhecida a Responsabilidade Civil do Estado.

Cumpre dizer que a indenização por dano moral tem o intuito de compensar, de algum modo, a dor injustamente provocada, devendo ser fixado o
quantum
dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, é importante salientar que a dependência econômica de filho menor é presumida,

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MORTE DE DETENTO. AÇÃO REPARATÓRIA AJUIZADA POR FILHA MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.PRESUNÇÃO.

1.
Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que, nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1475638/MG, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE.

1.
Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
.

2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos.

3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018)

Isto posto, merece ser retificada a sentença recorrida para que seja concedida a indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), condenando também ao pensionamento mensal de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Fixo honorários advocatícios de sucumbência em 10%, incidentes sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/05/2023